Tribunal: TJDFT
Processo: 0011896-59.2009.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de petição apresentada pelo Distrito Federal em mandado de segurança, requerendo, com fulcro no art. 1o-E da Lei n. 9.494/97, a reapreciação dos cálculos que embasaram precatório já expedido. Sustenta a ausência de preclusão da matéria relativa a erro material de cálculos por se tratar de matéria cognoscível de ofício, bem como diante do disposto no artigo 1o-E da Lei Federal n. 9.494/1997, com a redação dada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que prevê serem passíveis de revisão as contas elaboradas para auferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento. Aduz que, no caso, a Contadoria Judicial se equivocou por ter aplicado juros moratórios no percentual de 0,5% para todo o período, contrariando a coisa julgada (Tema 905 do STJ), bem como o definido no Tema 810 do STF, que estabeleceu o índice dos juros de mora como o da caderneta de poupança, este descrito na Lei n. 12.703/2012. A contadoria apresentou laudo complementar, seguida de manifestação das partes. O feito foi redistribuído a minha Relatoria, dada a aposentadoria do Exmo. Relator originário do feito. É a suma dos fatos. Decido. Dispõe a Lei n. 9.949/1997: Art.1-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. O procedimento está descrito na Resolução n. 303/2019 do CNJ, que diz: Art. 26. O pedido de revisão de cálculos fundamentado no art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997, será apresentado ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o O procedimento de que trata o caput deste artigo pode abranger a apreciação das inexatidões materiais presentes nas contas do precatório, incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo. § 2o Tratando-se de questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução. Assim, quando o pedido de revisão de cálculos se tratar de critérios de cálculo, assim considerados aqueles constantes da escolha do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução, conforme § 2o da referida Resolução. Contudo, conforme já decidiu este eg. Conselho Especial, “tal revisão encontra limite na preclusão e na coisa julgada, pois não tem contornos rescisórios e, portanto, presta-se a expurgar erros materiais e aritméticos nos cálculos, não podendo desconstituir a definição dos “critérios de cálculo” formada diante do debate das partes e expressa decisão do juízo. Observe-se que essa compreensão não esvazia o conteúdo da norma, mas apenas o compatibiliza aos institutos da preclusão e da coisa julgada, basilares no ordenamento jurídico” (Acórdão 1380345, 00169303420178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, julgado em 19/10/2021, DJe 5/11/2021). Portanto, para a revisão de critérios de cálculo (que não se confunde com mero erro de cálculo), deve-se perquirir, primeiramente, se a questão está, ou não, coberta pela preclusão. No caso, o acórdão exequendo reconheceu o direito dos Impetrantes ao recebimento dos proventos isoladamente considerados no que diz respeito ao teto constitucional. Iniciado o cumprimento de sentença para o pagamento do valor devido, o Ente Público apresentou impugnação no id 9029554, defendendo a aplicação da Taxa Referencial – TR e, na planilha dos cálculos conforme id 9029559, apresentou índice de juros de 6% ao mês, indicando como crédito exequendo o valor de R$ 3.730.326,03. Os exequentes concordaram com a impugnação e com os cálculos apresentados pelo DF, pelo que a decisão de id 9029565 homologou referido valor e determinou a expedição dos respectivos precatórios. Os autos foram remetidos à contadoria para atualização do valor, conforme planilha de id 10373254 e id 14305815, utilizando os mesmos parâmetros de juros mensais utilizados na planilha apresentada pelo executado e, oportunizado à parte se manifestar especificamente em relação à planilha, não houve impugnação. Assim, os ofícios requisitórios de precatórios foram expedidos em 02/07/2020, conforme id’s 17374998, 17375227, 17374999, 17375318 e 17375319. Em 12 de julho de 2022, o Distrito Federal impugna os cálculos da contadoria, por meio da petição que ora se analisa. Contudo, como se pode perceber do retrospecto processual, a questão referente aos critérios de cálculo encontra-se preclusa, porquanto não impugnado a tempo, bem como porque os cálculos foram homologados no exato valor apresentado pelo ora requerente. Operou-se, portanto, a preclusão da matéria, o que impede a reapreciação dos cálculos, conforme pretende o executado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revisão dos precatórios expedidos nos autos. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator